Tribunal: TJMT
Processo: 1037712-23.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 111792452):
“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - IMÓVEL FINANCIADO – INADIMPLÊNCIA DO FIDUCIANTE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O imóvel alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal, por inadimplência do fiduciante se consolidou na propriedade da casa bancária, que o levou a leilão, sendo adquirido pelo requerido que propôs Ação Imissão na Posse, e, considerando que o recorrente assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento realizado, e não o fez, não pode se beneficiar pela própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem.
II - A posse do fiduciante inadimplente é precária e não permite o reconhecimento da usucapião.”
Nas razões do recurso, a recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 5o, LV e 93 IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “houve, portanto, dupla violação de direitos fundamentais da parte Recorrente. Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da decisão recorrida, cumpre, então, afastar qualquer responsabilidade da Recorrente no caso em tela”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, seja admitido e provido o presente recurso extraordinário para julgar procedente a presente ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STF.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o perigo de dano ainda se consubstancia na própria situação fática da recorrente e sua família, uma vez que se encontra com dificuldades para o seu próprio sustento. Não pode, portanto, essa situação prolongar-se por tanto mais tempo que poderá demorar a definição da contratação da Apelante ora recorrente pelo Apelado ora recorrido. Faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça